Tribunal: TJES
Processo: 5006311-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006311-54.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
REITERAÇÃO DOS PEDIDOS.
ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1. É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2. O

habeas corpus
foi impetrado sem a prova pré-constituída apta a demonstrar o
constrangimento ilegal sustentado pelo paciente.

3.
Ressalto, por fim, que idênticas razões foram levantadas pelo impetrante nos autos do Habeas Corpus nº 5002797-93.2022.8..08.0000, sendo a ordem denegada, na oportunidade, à unanimidade. Além disso, no presente
writ
, sequer foram apresentadas nov
o
s
fundamentos
ou documentos aptos a demonstrar as alegadas ilegalidades, motivo pelo qual, também, não merece ser conhecido.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER

DO
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006311-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER
COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006311-54.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
APHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES
, nos autos do processo nº
0000364-73.2012.8.08.0059
, em que se mantém a prisão do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente
em março de
2021,
pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
CPC
,
fato que teria ocorrido
em 2012
.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, ante a ausência de previsão para que seja designada a audiência de instrução e julgamento, e a desproporcionalidade da medida.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente RAPHAEL
DEVENS ALVARENGA MESSNER,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão (ID
2950536
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3020667), informando a designação de audiência para o dia 04/10/2022.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça,
opinando pelo não conhecimento

ou, subsidiariamente,
pela denegação da ordem (ID
3066438
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
22
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006311-54.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
APHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES
, nos autos do processo nº
0000364-73.2012.8.08.0059
, em que se mantém a prisão do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente
em março de
2021,
pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
CPC
,
fato que teria ocorrido
em 2012
.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, ante a ausência de previsão para que seja designada a audiência de instrução e julgamento, e a desproporcionalidade da medida.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente RAPHAEL
DEVENS ALVARENGA MESSNER,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão (ID
2950536
) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3020667), informando a designação de audiência para o dia 04/10/2022.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça,
opinando pelo não conhecimento

ou, subsidiariamente,
pela denegação da ordem (ID
3066438
).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

E, no caso em tela entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante e nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso. Tampouco juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou qualquer outro documento que demonstre que o excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do judiciário
.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Além disso, o alegado excesso de prazo deve ser confrontado
com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde o início de 2021. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de 2 (dois) réus, sendo que o paciente permaneceu foragido durante tora a instrução.

Além disso, informa o d. magistrado que resta pendente tão somente o interrogatório dos acusados para finalizar a instrução processual,
o qual já foi marcado para a data de 04/10/2022.

Ressalto, por fim, que idênticas razões foram levantadas pelo impetrante nos autos do Habeas Corpus nº 5002797-93.2022.8..08.0000, sendo a ordem denegada, na oportunidade, à unanimidade. Além disso, no presente
writ
, sequer foram apresentadas nov
os fundamentos
ou documentos aptos a demonstrar as alegadas ilegalidades, motivo pelo qual, também, não merece ser conhecido. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA, HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez impetrado um segundo Habeas Corpus com as mesmas alegações e mesmo pedido, o segundo não merece ser conhecido, pois se trata de mera reiteração de pedido. 2. PRELIMINAR ACOLHIDA, HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJES; HC 0009172-40.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/07/2018; DJES 24/07/2018)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. O habeas corpus traz mesmo pedido e mesma causa de pedir do HC nº 70084444058. Configurada a reiteração de pedido, o writ não merece conhecimento. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJRS; HC 0082713-27.2020.8.21.7000; Proc 70084443548; Butiá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Augusto Oliveira Irion; Julg. 17/08/2020; DJERS 25/08/2020)

Ante tais
considerações
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006311-54.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
REITERAÇÃO DOS PEDIDOS.
ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1. É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2. O

habeas corpus
foi impetrado sem a prova pré-constituída apta a demonstrar o
constrangimento ilegal sustentado pelo paciente.

3.
Ressalto, por fim, que idênticas razões foram levantadas pelo impetrante nos autos do Habeas Corpus nº 5002797-93.2022.8..08.0000, sendo a ordem denegada, na oportunidade, à unanimidade. Além disso, no presente
writ
, sequer foram apresentadas nov
o
s
fundamentos
ou documentos aptos a demonstrar as alegadas ilegalidades, motivo pelo qual, também, não merece ser conhecido.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER

DO
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

RELATOR